Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DESPACHO Considerando a petição de ID 60739405 e que se trata de recurso interposto pela A.M. FEITOSA CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, inclua-se novamente os autos em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004